Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência. A embargante aponta omissão no acórdão, por não ter reconhecido a perda de objeto do recurso, uma vez que sentença já havia sido proferida no processo originário em data anterior ao julgamento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, diante da prolação de sentença na origem antes de seu julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, porquanto não se considerou que o agravo de instrumento foi julgado em 9.5.2025, após a prolação de sentença no processo de origem, ocorrida em 31.3.2025, circunstância que acarreta a perda superveniente de seu objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para anular o acórdão embargado e reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença no processo de origem antes do julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.
2. A omissão quanto à existência de sentença anterior ao julgamento de recurso configura vício sanável por embargos de declaração, com consequente anulação do acórdão e reconhecimento da perda superveniente do seu objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 932, III; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 1o.12.2022; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.12.2013.